Tribunal: TJMT
Processo: 1014299-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014299-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MARGARIDA ROSALINA DA COSTA
Visto.
Ao analisar os autos, este processo já encontra-se com acórdão (id 71583491) e não tem recurso para analisar, cumpra-se decisão anterior.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora